Tribunal: TJDFT
Processo: 0748984-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EFEITOS DA REVELIA. MATÉRIA DE FATO NÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de R$ 29.639,53, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, além das obrigações condominiais vencidas no curso da demanda e vincendas até o trânsito em julgado. A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O condomínio busca ampliar a condenação para abarcar as parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação. A ré, por sua vez, sustenta ilegitimidade passiva, ausência de vínculo associativo e a impossibilidade de cobrança de taxas anteriores à posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré, revel, pode deduzir na fase recursal, fatos que deveriam ser alegados na contestação; (ii) definir se é possível incluir, na condenação, as parcelas vincendas das taxas condominiais até o efetivo cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, vedando à parte ré inovar na fase recursal com fatos que deveriam ter sido alegados em contestação.
4. É possível a inclusão das parcelas vincendas, no débito condominial, tanto na fase de conhecimento como na execução, até o cumprimento integral da obrigação, entendimento que se encontra devidamente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e está em consonância com o art. 323 do CPC, que prevê a inclusão, no débito, das parcelas que se vencerem no curso do processo.
6. Nos termos do art. 323 do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.920.122/SP) e pelo TJDFT no IRDR n. 14, é possível incluir, no valor da condenação, as parcelas vincendas das taxas condominiais até o efetivo cumprimento da obrigação, inclusive na fase de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A parte ré, revel, não pode alegar fatos que deveriam ter sido deduzidos em contestação, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC.
2. As taxas condominiais vincendas podem ser incluídas na condenação até o efetivo cumprimento da obrigação, inclusive na fase de execução, conforme autorização do art. 323 do CPC. Precedentes do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 344, 505 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.920.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022; TJDFT, IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 24.06.2021; TJDFT, Acórdão 1981268, 0708278-25.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 09.04.2025.